Tribunal: TJSP
Processo: 1500084-92.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500084-92.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante RAFAEL
PAULO DOS SANTOS LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso do ora apelante, Rafael Paulo dos Santos Leite, para desclassificar o crime
na forma do artigo 157, § 2o - A, combinado com artigo 14, II e § único,
estabelecendo-se a pena em três (3) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão, em
regime aberto para o desconto do restante e mais o pagamento de 8 (oito) dias-
multa, no piso, mantida no mais a respeitável sentença apelada. v.u. Compareceu o
advogado, Dr. Kaled Lakis.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-92.2018.8.26.0616 -Voto no 46.573
2
Apelação Criminal no 1500084-92.2018.8.26.0616
Apelante: Rafael Paulo dos Santos Leite
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Suzano
Voto no 46.573
O apelante foi denunciado como incurso no
art. 157, §3o, última parte c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal,
em razão de fato ocorrido no dia 5 de setembro de 2018, por volta
das 20h, na Rua Jeca Tatu, 14780, Jardim Colorado, Suzano,
quando tentou subtrair, para si, R$182,00, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Leandro
Aparecido de Andrade e Bruna Carvalho Andrade, resultando na
tentativa de morte contra o primeiro, não consumada por
circunstâncias alheias à vontade do agente. Ao final da instrução foi
condenado, nos termos da denúncia, a 9 anos e 26 dias de reclusão,
no regime inicial fechado, mais o pagamento de 4 dias-multa, piso
(fls. 308-315).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
alegando insuficiência do conjunto probatório. Alternativamente,
requer a redução da pena ao mínimo; o reconhecimento da
atenuante da confissão; fixação de regime prisional aberto, a
substituição da carcerária por restritiva de direitos ou a concessão
da prisão domiciliar (fls. 351-360).
Contrarrazões às fls. 377-381.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento do recurso (fls. 387-396).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-92.2018.8.26.0616 -Voto no 46.573
3
É o relatório.
Não se controverte acerca do envolvimento
do réu na empreitada criminosa. Ouvido sob o crivo do contraditório,
ele admitiu ingressara no açougue da vítima, munido de um revólver
calibre 32, com o qual anunciara o roubo e subtraíra o dinheiro;
negou ter efetuado qualquer disparo. Alegou, quando deixava o
estabelecimento, foi atingido com um tiro nas costas, de forma que
caiu na calçada. Em seguida, a vítima foi até ele, chutou seu revólver
e efetuou mais dois disparos. Foi socorrido pelo SAMU e ficou com
sequelas, perdendo o movimento das pernas e necessitando de
sonda.
De sua parte, a vítima Leandro Aparecido de
Andrade veio a juízo e afirmou estivesse prestes a fechar o açougue,
quando o acusado chegou e pediu carne. Cortava os bifes de costas
para o balcão, até que ele, de forma rude, pediu para ver a carne; ao
mostrar o bife, o réu exibiu a arma de fogo e anunciou o roubo. O
depoente ficou preocupado, pois sua filha estava no estabelecimento;
entregou o dinheiro do caixa, mas o agente disse: “tá me tirando,
quero o dinheiro de verdade” e, nesse momento, o acusado tentou
atirar, mas a arma falhou. O depoente, então, fez que pegaria mais
dinheiro, mas pegou sua arma de fogo, que estava na gaveta, e
efetuou dois disparos contra o acusado, atingindo-o. Ele caiu e,
nesse momento, ouviu um estampido, que não veio da sua arma;
sua filha chamou a polícia e o depoente ligou para o SAMU.
Posteriormente, soube que o estampido veio da arma do réu, que
atingiu ele próprio.
A vítima Bruna Carvalho Andrade contou, no
dia dos fatos, chegou em casa do trabalho e foi levar café para seu
genitor; havia dois clientes no açougue: um deles saiu e o outro
ficou; o réu agiu como se fosse um freguês, e anunciou o assalto
quando seu pai lhe mostrou a carne. Viu o réu apontar a arma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-92.2018.8.26.0616 -Voto no 46.573
4
fogo para seu pai, confirmando, após arrebatar o dinheiro do caixa,
ele pedia mais, mesmo seu pai dizendo que não tinham. Afirmou que
o réu estava bem nervoso e agitava muito a mão; viu o momento em
que ele efetuou um disparo, mas falhou. Seu pai pegou a arma que
estava na gaveta e efetuou dois disparos; a depoente ficou embaixo
da mesa; depois viu o réu caído e seu pai, com um chute, tirou-lhe a
arma da mão. Acionaram a polícia e o SAMU; não ouviu um terceiro
disparo.
O policial militar Ezequias do Nascimento de
Brito narrou ter sido acionado para atender a ocorrência, porém, ao
chegar no local dos fatos, o acusado já havia sido socorrido. Soube
dos fatos através do ofendido. Viu a arma usada pelo réu no roubo,
constatando tivesse uma cápsula deflagrada, uma picotada e as
demais intactas.
A testemunha arrolada pela defesa não
presenciou os fatos, nada acrescentando para o deslinde da
ocorrência.
Embora o acusado afirmasse que não
efetuou nenhum disparo, o laudo pericial realizado no revólver por
ele empunhado constatou a existência de um cartucho somente
picotado, um segundo deflagrado e outros três íntegros (fls.
130-132). Contudo, ainda assim, a prova não é segura no sentido de
que o acusado tivesse procurado atingir alguma pessoa no local,
muito menos com a intenção de matar.
Mesmo houvesse, como no depoimento de
Leandro, acionado a arma que falhara, o réu retirou-se do
açougue. O laudo realizado no local dos fatos (fls. 257-261),
constatou a presença de “mancha hematóide sobre o passeio público,
defronte ao número 1790”. Ao observar a fotografia (fl. 259), verifica-
se que o réu caiu na calçada do imóvel, ao lado do estabelecimento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-92.2018.8.26.0616 -Voto no 46.573
5
não dentro deste. Ao se retirar, ainda estava com a arma municiada
com 3 cartuchos intactos e, portanto, houvesse a intenção homicida,
atiraria contra o proprietário, antes mesmo que este alcançasse a
arma com a qual reagiu.
Portanto, no cenário que se infere dos relatos
produzidos, pelas vítimas e o próprio acusado, não é possível extrair-
se a conclusão de que o ora apelante tivesse a intenção de provocar a
morte de alguém. Agiu com a intenção de roubar e, isso ele próprio
admitiu. Contudo, não há prova segura de que intentasse ação mais
grave.
Desse modo, é imperioso desclassificar-se o
crime para roubo tentado, eis que o apoderamento do dinheiro
sequer se traduziu em posse efetiva, ante o desfecho da conduta
descrita nos autos.
O réu ostenta condenações anteriores com
trânsito em julgado (certidão de fls. 165-168). Afora a condenação no
processo no 0002120-93.2007.8.26.0091, da 3a Vara de Mogi das
Cruzes, cuja pena foi cumprida aos 6.12.2012 e, portanto, alcançada
pelo prazo depurador do art. 64, I do CP, há as condenações nos
processos: a) no 0002516-02.2009.8.26.0091, da 3a Vara de Mogi
das Cruzes (t.j. aos 23.4.2012); b) no 0018582-86.2010.8.26.0361,
da 1a Vara de Mogi das Cruzes (t.j. aos 21.2.2018) e c) no
0010428-23.2010.8.26.0606, da 2a Vara de Suzano (t.j. aos
13.2.2013).
De outro lado, conquanto a confissão fosse
parcial, deve ser considerada. Isso porque o instituto da confissão
espontânea tem por objetivo o estímulo à verdade processual,
revestindo-se de fundamental importância para a certeza quanto à
condenação. Assim, ainda quando pouco contribui para a elucidação
dos fatos tratados no processo como na hipótese dos autos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-92.2018.8.26.0616 -Voto no 46.573
6
se pode desprezar tal circunstância.
Desse modo, havendo três condenações
ensejadoras da reincidência, melhor solução é trazer a base ao
mínimo e, na segunda etapa, sopesando a múltipla reincidência e a
confissão parcial, elevar a pena em um sexto, alcançando 4 anos e 8
meses de reclusão, mais 11 dias-multa.
Na terceira etapa, pelo emprego da arma de
fogo, acrescentam-se 2/3, elevando-se a pena a 7 anos, 9 meses e 10
dias, além de 17 dias-multa. Por fim, reduzida de metade por conta
do crime tentado, é tornada definitiva em 3 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão, mais o pagamento de 8 dias-multa, piso.
Considerando o montante da pena, o período
de prisão processual e o grave problema de saúde do réu, o regime
adequado ao cumprimento do restante é o aberto, sendo descabida a
substituição da carcerária por restritiva de direitos, nos termos do
art. 44, I do CP, por conta da natureza do crime.
Ante
tais
motivos,
dá-se
provimento
parcial ao recurso do ora apelante, Rafael Paulo dos Santos
Leite, para desclassificar o crime na forma do artigo 157, § 2o -
A, combinado com artigo 14, II e § único, estabelecendo-se a
pena em três (3) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão, em
regime aberto para o desconto do restante e mais o pagamento
de 8 (oito) dias-multa, no piso, mantida no mais a respeitável
sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator